Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720913-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYANE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 59657259, a agravante formula pedido de reconsideração da decisão de ID 59573959, que indeferiu o pedido liminar por ela vindicado. Afirma que “A decisão proferida entendeu de maneira equivocada a situação fática do caso, conforme esclarecido na petição inicial e no agravo de instrumento, pois o veículo da agravante NÃO FOI APREENDIDO PELA AGRAVADA ATRAVÉS DE UM OFICIAL DE JUSTIÇA EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. Na realidade, o veículo foi apreendido em uma blitz de trânsito e atualmente encontra-se recolhido em pátio público, conforme comprovado nos autos de primeiro grau pelo comprovante de apreensão emitido pelo DETRAN (id 195700578).” Diz que “Esse fato é de extrema relevância, pois demonstra que a liminar de busca e apreensão NÃO FOI CUMPRIDA, o que justifica a propositura da ação revisional de contrato, uma vez que como não houve o devido cumprimento da liminar, não há possibilidade de contestar tal ação”. Reitera a argumentação já expendida nas razões do agravo de instrumento. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “por estar fundamentada em um equívoco quanto à apreensão do veículo e por desconsiderar a presença dos requisitos necessários à descaracterização da mora da agravante, no sentido de autorizar o depósito do valor incontroverso, assim como deferir a manutenção da posse em favor da agravante, com a consequente baixa do bloqueio RENAJUD DE CIRCULAÇÃO, para que esta possa retirar o veículo do pátio.” É o relato do essencial. Não obstante o esforço argumentativo da parte recorrente, verifica-se que a decisão, ora objeto de pedido de reconsideração, não se encontra eivada de qualquer mácula. Conforme informado pela própria agravante nas razões do agravo “o veículo foi apreendido em uma blitz devido a uma restrição RENAJUD de circulação registrada sobre o bem, decorrente de ação de busca e apreensão movida pela agravada.” Com efeito, por ocasião do deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do veículo, determinou o Juízo “a quo” a restrição judicial do bem na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD (ID 136699325). Tal medida encontra previsão expressa no artigo art. 3o, §9o do Decreto-Lei no 911/69. Como se sabe, o RENAJUD interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito, permitindo o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. A inclusão da restrição de circulação do veículo assegura maior efetividade à decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. Na espécie, ainda que não tenha sido realizada por oficial de justiça, o recolhimento do veículo promovido pelos agentes de trânsito decorre da restrição judicial determinada nos autos da busca e apreensão requerida pela instituição financeira agravada. De todo modo, continuo firme no posicionamento de que não se encontram presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida antecipatória vindicada pela autora recorrente, já que o simples ajuizamento da ação revisional do contrato de alienação fiduciária, com o depósito de valor inferior ao pactuado, não elide a mora, tampouco representa impedimento à busca e apreensão do bem – conforme bem assentado na decisão anterior proferida por esta Relatoria, a qual me reporto em todos os seus termos. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial, devendo a parte agravante aguardar o julgamento de mérito do recurso interposto, pelo órgão colegiado competente, a tempo e modo. Pelo exposto, não sendo o caso de reconsiderar minha decisão outrora proferida, eis que devidamente fundamentada, sendo certo afirmar que não é ilegal, não incorre em abuso de poder nem é teratológica, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Assim, cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator